Tribunal: STF
Processo: HC 267112
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.12.2025, por Leonardo de Carvalho e Silva, advogado, em benefício de Cleiginaldo Parente da Silva Aguiar, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.063.867/TO, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática do crime de homicídio tentado (inc. I, § 2º do art. 121 do Código Penal) e sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO. 

3. Buscando o trancamento da ação penal,  a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0020751-58.2025.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em 19.12.2025, o Relator, Desembargador Luiz Zilmar dos Santos Pires, indeferiu a liminar (fls. 19-20, e-doc. 2). 

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal de Justiça do Tocantins, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.063.867/TO, no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante afirmou que “o paciente — um cidadão idoso, portador de graves comorbidades como cardiopatia e diabetes — foi submetido a uma série de agressões brutais por um lutador, um atleta de combate. Diante de um ataque avassalador e contínuo, sua única e desesperada reação consistiu em utilizar um modesto canivete de bolso, não como instrumento de ofensa, mas como o último recurso para repelir a injusta agressão” (fl. 7, e-doc. 1). 

Salientou que ”a denúncia é inepta por não descrever um fato típico, já que a excludente de ilicitude é parte intrínseca da própria narrativa fática. Deste modo, manter o processo em andamento é submeter o Paciente a um calvário processual indevido, uma pena antecipada e cruel. A teratologia da decisão do STJ reside precisamente em sua negação do óbvio” (fl. 9, e-doc. 1). 

Alegou que “a insistência na continuidade de uma ação penal onde a legítima defesa se mostra evidente viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e submete o Paciente a um calvário processual indevido, configurando constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1). 

Ressaltou ser o paciente  “primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Encontrava-se em liberdade por mais de quarenta dias após os fatos, sem qualquer registro de ameaça à vítima, tentativa de fuga ou atentado à ordem pública, conforme documentação processual” (fl. 15, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ex positis, com guarida nos fatos e fundamentos indicados no presente writ, requer a Vossa Excelência: 
a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o imediato sobrestamento da Ação Penal nº 0035700- 97.2025.8.27.2729, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, até o julgamento final do presente habeas corpus; 
b) ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem para, reconhecendo a manifesta atipicidade da conduta pela flagrante legítima defesa, determinar o TRANCAMENTO da referida ação penal por ausência de justa causa; e, 
c) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que em regime domiciliar, por não se encontrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da necessidade de prover o sustento familiar” (fl. 17, e-doc. 1). 

6. Em 30.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 5). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.063.867/TO, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0020751-58.2025.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins.

A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; (ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

9. O exame do pedido formulado pelo impetrante neste momento seria dupla supressão de instância, pois o mérito da impetração não foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria de fundo pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0020751-58.2025.8.27.2700, o Relator, Desembargador Luiz Zilmar dos Santos Pires, do Tribunal de Justiça do Tocantins, anotou:
“Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar (evento 1, INIC1), impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, em favor de Cleignaldo Parente da Silva Aguiar, atualmente em prisão domiciliar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, nos autos da Ação Penal nº 0035700-97.2025.8.27.2729.
O paciente foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), por, supostamente, durante reunião em escritório de advocacia, desferir golpes de canivete contra a vítima Carlos Eduardo Rodrigues de Barros, após desentendimento relativo a comissão de corretagem em negócio imobiliário.
A impetração sustenta, em síntese ausência de justa causa para a ação penal; configuração de legítima defesa, alegando que a agressão foi iniciada pela vítima, jovem praticante de artes marciais (jiu-jitsu), fisicamente imponente, que teria desferido um soco no paciente, homem de 54 anos, cardiopata, e com estado de saúde comprometido; existência de prova pericial (Laudo nº 2025.0113062) que comprova lesão no paciente compatível com soco (equimose violácea em região periorbital nasal esquerda); inércia da autoridade policial em investigar as lesões sofridas pelo paciente, inclusive ausência de exames complementares; inexistência de animus necandi, já que o laudo pericial indica que as lesões na vítima não representaram perigo de vida; violação ao art. 158 do CPP, pela ausência de exame de corpo de delito da vítima em relação ao paciente e prejuízo à defesa, pela ausência de prova técnica completa das lesões sofridas pelo paciente.
Cita precedentes do STF e STJ admitindo o trancamento da ação penal por Habeas Corpus em casos excepcionais, quando evidente a excludente de ilicitude.
Ao final, requer a concessão de liminar para trancar a Ação Penal nº 0035700-97.2025.8.27.2729.
No mérito, a concessão definitiva da ordem com o trancamento da referida ação penal, por manifesta ausência de justa causa, ante a evidente configuração da legítima defesa.
É o relatório, no essencial. Decido.
A impetração é própria e preenche os requisitos de admissibilidade, razões pelas quais, dela conheço.
A concessão liminar de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, verificável de plano, e que prescinda de análise aprofundada de prova. No caso concreto, não se observa, neste juízo perfunctório, a ocorrência de ilegalidade evidente ou nulidade absoluta que justifique o trancamento liminar da ação penal.
A controvérsia central reside na alegação de que os fatos imputados ao paciente seriam penalmente atípicos por estarem plenamente justificados pela legítima defesa, tornando, por consequência, incabível o prosseguimento da ação penal. A argumentação, contudo, não se sustenta neste momento processual.
Primeiro, embora a defesa sustente que o paciente reagiu a uma agressão física inicial, os elementos constantes dos autos, especialmente a narrativa do Ministério Público, o registro audiovisual da dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos durante o inquérito policial indicam, ao menos em tese, que o denunciado desferiu golpes pelas costas com arma branca em momento em que a suposta vítima se afastava da discussão. Tal comportamento, em juízo preliminar, pode configurar excesso na reação defensiva, hipótese que afasta a aplicação automática da excludente do art. 25 do CP.
Segundo, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa pressupõe a manifesta atipicidade da conduta ou ausência de provas mínimas de autoria e materialidade, o que não é o caso dos autos. A denúncia encontra-se lastreada em provas colhidas no inquérito policial, com descrição suficiente do fato típico, e existência de laudos periciais e testemunhos que recomendam o regular exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução.
Terceiro, a tese de legítima defesa, por envolver análise do comportamento de ambas as partes e da dinâmica concreta do fato, demanda dilação probatória, a ser produzida durante a instrução criminal. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de prova, sendo impróprio antecipar o mérito da causa penal neste momento.
Há nos autos indícios concretos de autoria e materialidade, os quais conferem lastro mínimo à ação penal já em curso. As alegações defensivas, ainda que relevantes, devem ser submetidas ao crivo do contraditório judicial, não podendo ensejar o arquivamento precoce do feito.
A jurisprudência pátria, inclusive, tem rejeitado o trancamento de ações penais por habeas corpus, quando presentes elementos indiciários mínimos, pois o que se busca é evitar o perecimento da jurisdição de mérito. A alegação de excludente de ilicitude não pode ser presumida como evidente e incontroversa especialmente quando há controvérsia quanto à sequência e à intensidade dos fatos, o que deve ser resolvido com base em provas produzidas na instrução.
Diante do exposto, ausentes os requisitos para concessão da medida de urgência, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se” (grifos nossos, fls. 19-20, e-doc. 2). 

Não há fundamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de trancamento da ação penal, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, especialmente quando não se verifica teratologia na decisão impugnada. 

Sem prejuízo da análise do mérito do habeas corpus pelo Tribunal estadual, o decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que, na espécie, não seria possível afirmar sem reexame de fatos e provas. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só se justifica nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. Não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente. 3. O trancamento da ação penal em relação a outros corréus não permite, por si só, a conclusão de que estaria o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, não se inferindo dos autos que exista uma identidade entre a situação deles e a do Paciente. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 115.116, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.11.2014).

12. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 19.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, a ser prestada pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.

Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

13. Na decisão impugnada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça não examinou o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, pois a ordem de habeas corpus foi liminarmente denegada pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O Desembargador Relator, do Tribunal tocantinense, por sua vez, limitou-se a indeferir a liminar no habeas corpus que busca o trancamento da ação penal, e tampouco tratou da prisão preventiva do paciente. 

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confira-se também, por exemplo, este julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

14. Anote-se que, mesmo superando o óbice da supressão de instância, seria insuficiente para a concessão da ordem de habeas corpus quanto à revogação da prisão preventiva, pois a presente ação está deficientemente instruída. 

A impetração está desacompanhada de documentos, ausentes as peças processuais que poderiam permitir o reconhecimento de eventual inadequação da decretação de prisão preventiva do paciente, a impossibilitar a compreensão do caso e o exame do pedido. 

Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora